Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-25.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), LAIR DA ROSA - CPF: 951.359.601-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ROSA & MENEGHETTI LTDA - CNPJ: 11.383.699/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000688-25.2024.8.11.0000 – Nova Xavantina

Agravante:
Lair da Rosa

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO CDC – ART. 786,
CAPUT
, DO CPC – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas a aplicação ou não do CDC, bem como o eventual excesso de execução, além da suposta inexequibilidade do titulo, não são matérias de ordem pública, devendo serem discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000688-25.2024.8.11.0000 – Nova Xavantina

Agravante:
Lair da Rosa

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Lair da Rosa, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o CDC é aplicável às cooperativas de crédito, de modo que a cédula de crédito bancário objeto do feito executivo possui cláusulas abusivas, retirando a sua certeza e liquidez, motivo pelo qual a demanda deve ser extinta, sem julgamento do mérito. Segue sustentando, que o título executivo não está acompanhado do demonstrativo de cálculo acerca dos valores utilizados no empréstimo, estando em desacordo com o art. 28, §2º, inc. I e II, da Lei n. 10.931/2004. Firme no seu propósito, alega que o contrato original não foi juntado no feito executivo, restando evidente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano na espécie.
Requere a reforma da r. decisão.

As informações não foram prestadas.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000688-25.2024.8.11.0000 – Nova Xavantina

Agravante:
Lair da Rosa

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

V O T O

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Lair da Rosa, visando o recebimento de R$ 57.524,45 (cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Com isso, o executado opôs exceção de pré-executividade, defendendo a aplicação do CDC, ausência de exequibilidade do título em questão, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como o excesso de execução (id. 130717543 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as alegações dos executados demandam dilação probatória, aliado ao fato de se tratar de matéria de defesa, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 136313637– autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o CDC é aplicável às cooperativas de crédito, de modo que a cédula de crédito bancário objeto do feito executivo possui cláusulas abusivas, retirando a sua certeza e liquidez, motivo pelo qual a demanda deve ser extinta, sem julgamento do mérito.

Segue sustentando, que o título executivo não está acompanhado do demonstrativo de cálculo acerca dos valores utilizados no empréstimo, estando em desacordo com o art. 28, §2º, inc. I e II, da Lei n. 10.931/2004.

Firme no seu propósito, alega que o contrato original não foi juntado no feito executivo, restando evidente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano na espécie.
Requere a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações dos executados demandam dilação probatória, aliado ao fato de se tratar de matéria de defesa, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 136313637– autos de origem).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor do excipiente, ora agravante, visando o recebimento de R$ 57.524,45 (cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Dessa forma, imperioso se faz dizer que o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Por conseguinte, as questões afetas a aplicabilidade do CDC, ausência de demonstrativo de cálculo, inexequibilidade do título em questão, além da não apresentação do contrato original, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais matérias, estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“
Os encargos e despesas contratuais devidos, as parcelas de juros e os critérios de sua incidência são estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, ID 58153801, fls. 64/68, ao passo que no demonstrativo de débito consta apenas a evolução da dívida nos moldes estipulados contratualmente (fls. 70/71). Assim, em se tratando de título executivo extrajudicial (art. 784, inciso XII, do CPC c.c arts. 26 e 28, da Lei Federal nº 10.931/04), acompanhado com memorial descritivo do débito nos moldes contratados (ID 58153801, fls. 64/71), não há que se falar em iliquidez do título e ausência de planilha que demonstre de forma clara a evolução do débito.
[...]Por outro lado, pretende o excipiente o reconhecimento de ausência de documento indispensável à propositura da ação, isto é, o título executivo original.
Ocorre que, em se tratando de processo eletrônico, resta inviável a apresentação da via original ao juízo, posto que todos os documentos apresentados virtualmente são, por decorrência lógica, cópia dos documentos originais. Destarte, vislumbro ser desnecessária a exigência de apresentação da cártula original, posto ser suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial
.”

(id. 136313637– autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024